Tribunal: STF
Processo: Rcl 72277
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À TESE XIII DO TEMA Nº 1.031-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Povo Indígena Xukuru-Kariri contra decisões do Desembargador Relator da apelação interposta nos autos nº 0000162-86.2011.405.8001, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. 



    Em síntese, as decisões reclamadas deferiram o pedido de ingresso do Povo Indígena no feito, porém não na qualidade de litisconsorte passivo necessário da União e da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI, rejeitando o pleito de anulação do processo e firmando que os intervenientes possuem “a faculdade de ingressar em juízo a qualquer tempo, recebendo o processo no estágio processual em que se encontra”. 



    Alega a parte autora na inicial que, na demanda de origem, particulares ingressaram com ação declaratória de domínio contra a FUNAI e a União, requerendo, no mérito, o reconhecimento da sua propriedade sobre o imóvel em questão, como consequência da a anulação do processo administrativo de demarcação de parte do território Xukuru-Kariri. 



    Em sentença proferida após o oferecimento de contestação pela União e pela FUNAI, o pedido foi julgado procedente “para determinar a sustação da produção de efeitos da Portaria Ministerial n. 4033/2010 em relação aos imóveis Caatingas (matrícula n. 5028) e Bom Jesus (matrícula n. 2566), e reconhecer como legítimos proprietários dos referidos imóveis, respectivamente, os autores Gilvan Ferreira Barbosa e Espólio de Manoel Ferro da Silva” (eDOC nº 7). 



    Foram interpostos recursos de apelação pela FUNAI (eDOC nº 8) e pela União (eDOC nº 9).



    O Povo Indígena Xukuru-Kariri afirma que “não foi citado para apresentar Contestação, o que torna nulo todo o processo, nos termos do que já decidiu esta Suprema Corte no Tema 1031 e em vários outros precedentes”.



    Narra que requereu, com fundamento nos arts. 231 e 232 da Constituição Federal, o ingresso no feito de origem na qualidade de litisconsorte passivo necessário e a anulação de todos os atos processuais praticados anteriormente.



    Alega que “o Desembargador Relator nega aos indígenas o que já sedimentado no âmbito desta Corte no Tema 1.031”, na medida em que “indefere o pedido de litisconsórcio passivo necessário e a aplicação dos reflexos dessa decisão que é a nulidade de todo o processo. Ainda, castra as possibilidades recursais do Povo por denominar a sua decisão como mero despacho ou ato ordinatório e, por isso mesmo, não conhecer dos embargos de declaração do Povo”.



    Sustenta que “o Desembargador Relator do TRF5 sustenta sua decisão no regime tutelar da Lei 5.371/1967, que não foi recepcionada pela Carta de 1988”.



    Afirma que “é necessário que esta Corte possa, data vênia, cassar as decisões reclamadas para pôr em ordem o processo e, assim, restabelecer o que este STF definiu na Tese de nº XIII do Tema 1.031 da sistemática de repercussão geral”.



    Assevera que “foi esgotada a possibilidade de análise do petitório da Comunidade Indígena. O Relator do caso no TRF5 tratou sua decisão como despacho e sequer conheceu dos embargos de declaração” e que restaram “esgotadas todas as possibilidades recursais, já que o Relator castrou essa possibilidade, impedindo recurso do Povo Xukuru-Kariri”.



    Discorre que “aos povos indígenas e seu patrimônio se estende os benefícios que tem a Fazenda Pública nos termos da Lei 6001/73”.



    Requer, nesta reclamação, o deferimento de tutela provisória “para sustar o andamento do processo até que essa Corte julgue o mérito desta Reclamação para cassar as decisões reclamadas, bem como sustar, imediatamente, os efeitos das decisões do Desembargador Relator do TRF5 que negou o direito do Povo ao litisconsórcio passivo necessário e a anulação do processo”.



    No mérito, pede o “total provimento ao pedido e aplicar de imediato a Tese de nº XIII do Tema 1.031, para admitir o litisconsórcio necessário e anular todo o processo de nº 0000162-86.2011.405.8001 e os recursos dele decorrentes, fazendo aqueles autos retornarem à instância de piso para que lá possa abrir prazo para a manifestação do Povo Indígena Xukuru-Kariri”.



    A título subsidiário, requer a prolação de decisão no sentido de “determinar ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, de pronto, num prazo de 05 (cinco) dias aplique a Tese de nº XIII do tema 1.031 e os demais precedentes desta Corte, anule todo o processo ao garantir o direito dos indígenas ao litisconsórcio passivo necessário naquela ação”.



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Discute-se, na presente reclamação, se as decisões reclamadas violaram o paradigma firmado na no item XIII da tese fixada no Tema nº 1031 da Repercussão Geral do STF. Transcrevo as decisões que são objeto da presente reclamação:



    Primeiro ato reclamado:



    “DESPACHO 



    Vistos. 



    O povo indígena Xucuru-Kariri, neste ato representado pela liderança tradicional, o cacique José Cícero Santana da Silva, requer, através da petição de id. 4050000.41635573, sua habilitação como litisconsorte passivo necessário, bem como a anulação de todo o processo, com base no argumento de que não fora devidamente intimado. 



    Pois bem. Entendo ser originário o povo indígena, com direitos e representação garantidos na Constituição Federal, como a faculdade de ingressar em juízo a qualquer tempo, recebendo o processo no estágio processual em que se encontra. Nesse sentido, ressalte-se a existência da própria União a representá-lo, assim como o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro (FUNAI), visando à proteção de seu patrimônio. 



    Prevê a Carta Magna quanto a tema: 



    Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. 



    Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo. 



    Diante do exposto, conheço da petição tão somente para deferir a habilitação pleiteada, não havendo que se falar em litisconsórcio necessário, pelos fundamentos acima expostos.” (eDOC nº 10)



    Segundo ato reclamado:



    “DESPACHO



     Vistos. 



    Cuida-se de embargos de declaração (id. 4050000.44570223) opostos pelo POVO INDÍGENA XUCURU-KARIRI contra despacho de minha autoria que deferiu a habilitação pleiteada, enquanto interessado, não havendo, no entanto, que se falar em litisconsórcio necessário. 



    Pretende o embargante a admissão do Povo Xukuru-Kariri como litisconsorte passivo necessário, com a apreciação de todos os pedidos formulados pelo povo embargante na petição de id. 4050000.41635573. 



    Demais, o Ministério Público Federal emitiu Promoção nº 27564/2024 (MADS), pela qual a requereu "habilitação do Povo Indígena Xukuru-Kariri, na qualidade de litisconsorte passivo necessário da União e da FUNAI, e o reconhecimento da nulidade dos atos processos realizados sem a necessária intervenção da comunidade tradicional interessada" (id. 4050000.46050217). 



    Decido. 



    Inicialmente, constata-se que não se pode conhecer do recurso, tendo em vista que o despacho recorrido tem caráter meramente ordinatório, atraindo a incidência do art. 1.001 do NCPC, nos termos do qual "dos despachos não cabe recurso". 



    Nesse sentido, recebo o recurso integrativo como simples petição dirigida a esta relatoria, notadamente em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    Não obstante os argumentos apresentados, a inteligência do art. 232 da Constituição Federal de 1988 é no sentido de que "os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo". No entanto, a interpretação do dispositivo reforça o princípio da cooperação jurídica, ou seja, da possibilidade, in casu, de inserção do povo indígena como parte colaboradora em processo que visa à proteção de direito coletivo comunitário. 



    Nesse sentido, por não se tratar de direito próprio, mas coletivo, não prospera a intenção de habilitação do embargante como parte autônoma. Entendimento no sentido requerido prejudicaria a própria previsão constitucional de tutela dos direitos indígenas pela União, além do previsto na Lei nº 5.371/1967, a qual dispõe que a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) "exercerá os poderes de representação ou assistência jurídica inerentes ao regime tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil comum ou em leis especiais" (art. 1º, parágrafo único).



    Nesse ínterim, é certo que a jurisdição não tem o condão de exercer poder constituinte derivado, falecendo-lhe atribuição para desconstituir norma prevista na Carta Magna. Cita-se, em complemento, doutrina de José Afonso da Silva, na obra "Curso de Direito Constitucional Positivo" (pág. 831): 



    Os direitos e interesses dos índios têm natureza de direito coletivo, direito comunitário. Como tal, concerne à comunidade toda e a cada índio em particular como membro dela. Essa ideia reconduz à comunidade de direito que existia no seio da gentilidade. "Os bens da gens pertenciam conjuntamente a todos os gentílicos. E este direito se distinguia do de cana um em particularmente não ser à qualidade de membro da coletividade". 



    Por isso é que a Constituição reconhece legitimação para defendê-los em juízo aos próprios índios, às suas comunidades e às organizações antropológicas e pró-índios, intervindo o Ministério Público em todos os atos do processo, que é da competência, em primeira instância, do Juiz Federal da seção onde estiverem situadas as terras por eles habitadas (arts. 109, XI, e § 2°, e 232) e, na segunda, do Tribunal Regional Federal da área. Pela mesma razão, ou seja, por se tratar de direitos e interesses coletivos, indisponíveis, de ordem pública, envolvidos, além do mais, com interesses da União, é que a Constituição também deu legitimação ao Ministério Público para defendê-los judicialmente (art. 129, V), e, se a competência é da Justiça Federal, o Ministério Público legitimado é o Ministério Público Federal. 



    Firme nessas considerações, conheço das petições, indeferindo-as, no entanto.” (eDOC nº 11)



    Nesta oportunidade, colaciono o paradigma apontado, qual seja o item XIII da tese fixada no Tema nº 1.031-RG:  



      XIII – Os povos indígenas possuem capacidade civil e postulatória, sendo partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem prejuízo, nos termos da lei, da legitimidade concorrente da FUNAI e da intervenção do Ministério Público como fiscal da lei.



    Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Verifico que as decisões reclamadas deferiram a habilitação pleiteada, rejeitando ao Povo Indígena apenas a qualidade de litisconsorte passivo necessário, reconhecendo “a faculdade de ingressar em juízo a qualquer tempo, recebendo o processo no estágio processual em que se encontra” (eDOC nº 10).



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja, o item XIII do Tema nº 1.031-RG, entendo que não assiste razão ao reclamante, por ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado.



    Explico. No caso em análise, o paradigma invocado fixa a capacidade civil e postulatória dos Povos Indígenas, os quais são partes legítimas nos processos em que discutidos seus interesses, sem, contudo, definir-lhes expressamente como litisconsortes passivos necessários em tais feitos judiciais.



    O ato reclamado não dispõe de modo diverso ao decidido no paradigma apontado, pois foi deferida a habilitação pleiteada pela Comunidade Indígena, que recebeu o processo no estágio em que se encontrava. 



    Sendo a via reclamatória excepcional, a jurisprudência desta Corte considera como indispensável para o cabimento da reclamação, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não se verificou na espécie. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 54831 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 03-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 08-11-2022 PUBLIC 09-11-2022)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI N. 3.395. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A RECLAMAÇÃO E O PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. (Rcl 70869 AgR, Minha Relatoria, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-10-2024 PUBLIC 24-10-2024)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE SALÁRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. A possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em caso de comprometimento do sustento do núcleo familiar, não é tema compreendido na Súmula Vinculante nº 47. 2. A jurisprudência desta Corte exige, para o cabimento da reclamação constitucional, aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Rcl 33911 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 20-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019)



    Constata-se que não se verifica, na presente reclamação, a estrita aderência entre os atos impugnados e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na item XIII da tese fixada no Tema nº 1.031-RG, requisito essencial para o cabimento desta via reclamatória. 



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a análise do pedido de tutela provisória.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente